Tribunal: TJMT
Processo: 1003266-57.2022.8.11.0023
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003266-57.2022.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 938.051.871-49 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1003266-57.2022.8.11.0023.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:

JOSÉ PEREIRA DE ALMEIDA
.

Recorridos
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO DE VIGIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ART. 87 DA LCE No 04/1990. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA NR-16 E DA PORTARIA MTE No 1.885/2013. ADICIONAL NOTURNO QUE NÃO CARACTERIZA PERICULOSIDADE. IRDR No 1026953-64.2024.8.11.0000 (TEMA 11). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. DESSOBRESTAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra sentença proferida em embargos de declaração que, apesar de reconhecer omissão, manteve a rejeição do pedido de adicional de periculosidade por ausência de prova do exercício de atividade enquadrável como perigosa, limitando a condenação ao pagamento de férias e adicional relativos a 2018.

O recorrente insiste no reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade, alegando exercício de vigilância noturna e aplicabilidade da NR-16 e da Portaria MTE no 1.885/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se servidor público estadual ocupante do cargo de vigia faz jus ao adicional de periculosidade do art. 87 da LCE no 04/1990, mediante aplicação analógica da NR-16 e da Portaria MTE no 1.885/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada no IRDR no 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11) estabelece que a concessão do adicional de periculosidade aos servidores estaduais ocupantes do cargo de vigia exige regulamentação específica do art. 87 da LCE no 04/1990, sendo inviável a aplicação analógica de normas celetistas.

O art. 87 da LCE no 04/1990 é norma de eficácia limitada, dependendo de regulamentação que defina objetivamente quais atividades configuram trabalho com risco de vida e os critérios de aferição do benefício.

A ausência de regulamentação específica impede o reconhecimento do adicional de periculosidade aos servidores estaduais que exercem atribuições de vigia.

As atribuições do cargo, previstas no art. 7o, II, “d”, da LCE no 50/1998, não se confundem com as de vigilante, que pressupõem risco acentuado, porte de arma e capacitação especial.

O recebimento de adicional noturno não caracteriza atividade perigosa, pois remunera apenas o labor em horário noturno, não a exposição a risco acentuado.

O princípio da legalidade estrita veda a concessão judicial de vantagem pecuniária sem previsão normativa, nos termos da Súmula Vinculante no 37 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão do adicional de periculosidade ao servidor estadual ocupante do cargo de vigia depende de regulamentação específica do art. 87 da LCE no 04/1990, sendo vedada a aplicação analógica da NR-16 e da Portaria MTE no 1.885/2013.

O adicional noturno não configura prova ou indício do exercício de atividade perigosa.

As atribuições do cargo de vigia previstas na LCE no 50/1998 não se equiparam às atividades de vigilante previstas na legislação celetista, não havendo base normativa para o reconhecimento do adicional de periculosidade.

Dispositivos relevantes citados: LCE/MT no 04/1990, art. 87; LCE/MT no 50/1998, art. 7o, II, “d”; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3o; Súmula Vinculante no 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11), Seção de Direito Público, j. 17.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra sentença proferida em sede de embargos de declaração (ID 225101891), que julgou procedentes os embargos opostos, reconhecendo a omissão decisória, mas rejeitando a pretensão, ante a ausência de prova minimamente razoável do exercício pelo autor de qualquer atividade que se enquadrasse na descrição normativa de função periculosa.

Assim, o magistrado singular adequou o dispositivo sentencial para condenar o reclamado, exclusivamente, ao pagamento de férias e respectivo adicional, quanto aos 10 meses (fevereiro a dezembro), laborados no ano de 2018, retificando a sentença, de ofício, nesse particular.

Inconformado, o reclamante recorre, exclusivamente, quanto ao pleito relacionado ao adicional de periculosidade.

Em suas razões recursais, sustenta que faz jus ao adicional de periculosidade, uma vez que exercia a função de vigilante noturno em escola estadual, conforme comprovam os holerites juntados aos autos que demonstram o recebimento de adicional noturno.

Argumenta que sua atividade se enquadra nas hipóteses previstas na NR-16, Anexo 3, da Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho, bem como no art. 82, II, da Lei Complementar Estadual no 04/1990.

O recorrido
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em verificar se o recorrente, servidor público estadual ocupante do cargo de vigia, faz jus ao adicional de periculosidade previsto no art. 87 da Lei Complementar Estadual no 04/1990, mediante aplicação analógica da NR-16 e da Portaria MTE no 1.885/2013.

Inicialmente, destaco que a matéria foi recentemente pacificada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1026953-64.2024.8.11.0000 (IRDR 11), que fixou a seguinte tese jurídica:

"
A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.o 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
".

Conforme estabelecido no referido julgado, o art. 87 da Lei Complementar Estadual no 04/1990 constitui norma de eficácia limitada, cuja plena operatividade depende de regulamentação específica que defina, de maneira objetiva, quais atividades se enquadram no conceito técnico de "
trabalho com risco de vida
" e quais critérios devem ser observados para aferição do direito à vantagem pecuniária correspondente.

No caso dos servidores públicos estaduais ocupantes do cargo de vigia, não há regulamentação específica que reconheça o direito ao adicional de periculosidade, sendo inviável a aplicação analógica de normas celetistas, como a NR-16 e a Portaria MTE no 1.885/2013, ao regime estatutário.

Ademais, as atribuições do cargo de vigia, como descritas no art. 7o, II, alínea "d", da Lei Complementar Estadual no 50/1998, consistem em "
fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolares todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público
", não se confundindo com as funções de vigilante, que envolvem risco acentuado, porte de arma e capacitação especial.

O fato de o recorrente receber adicional noturno, por si só, não caracteriza o exercício de atividade perigosa nos termos legais.

Nesse contexto, o adicional noturno remunera o trabalho realizado em horário noturno, enquanto o adicional de periculosidade destina-se a compensar a exposição a condições de risco acentuado, sendo institutos jurídicos distintos com fundamentos próprios.

Importante ressaltar que o princípio da legalidade estrita, que rege a Administração Pública, impede a concessão de vantagens pecuniárias sem expressa previsão legal, conforme consolidado na Súmula Vinculante no 37 do STF: "
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
".

Assim, em observância à tese fixada no IRDR no 1026953-64.2024.8.11.0000,
que possui efeito vinculante
, não há como reconhecer o direito do recorrente ao adicional de periculosidade, na ausência de norma regulamentadora específica.

Quanto aos demais pedidos formulados na inicial, não foram objeto do recurso interposto, devendo ser mantida as sentenças prolatadas nos IDs 225101883 e 225101891 nestes pontos.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Por fim, determino o DESSOBRESTAMENTO do feito em razão da tese fixada no IRDR – TEMA 11 do TJMT, conforme artigo 13 do PROVIMENTO TJMT/CM no 28/2023.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025